Tribunal: TJMT
Processo: 1006658-02.2023.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006658-02.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA CECILIA DA SILVA LIRA - CPF: 058.238.024-39 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: com a devida vênia, divirjo do voto condutor para dar parcial provimento ao recurso de agravo interno, conforme declaração lançada. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

MARIA CECILIA DA SILVA LIRA interpõe
agravo interno
(Id 198892150) com as razões aqui alegadas, pedindo que seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para dar provimento ao recurso inominado.

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE apresentou suas contrarrazões ao
agravo interno,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 203807656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS NÃO COMPROVADA – AUSENTE A INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90 E TEMA 191 DO STF – INAPLICÁVEL A INDENIZAÇÃO DO FGTS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público.

Conforme previsto nos art. 2°, inciso III, art. 4°, III, §2° e art. 6°, II §§ 1° e 2° da Lei Municipal 1.115/2004, fica estabelecido que as contratações temporárias ocorrem no prazo máximo de até 12 (doze) meses e poderá ser prorrogado por igual período, desde que permaneça a as condições que ensejaram, limitado a no máximo 4 (quatro) prorrogações.

Portanto, considerando que o contrato da reclamante não fora renovado por período superior ao previsto na mencionada legislação, estão ausentes os requisitos a ensejar a nulidade contratual e o recebimento das verbas trabalhistas postulada.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

O Município de Lucas do Rio Verde recorre da sentença proferida pelo juízo de primeira instância, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, postulando a improcedência dos pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No que concerne ao julgamento monocrático pode o relator negar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula no 01 destas Turmas Recursais:

“Súmula Cível no 01, o Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do art. 932, inciso IV, "a", "b", "c", do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal (nova redação em 12.09.2017)”.

No caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa, caso o agravo venha a ser declarado manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime, multa essa, que será fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) §4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa."

A controvérsia recursal analisada nestes autos, cinge em verificar acerca da existência de desvirtuamento contratual e o direito ao percebimento do FGTS.

Após proceder à releitura dos autos, cheguei à conclusão diversa do magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Isso porque, em que pese a parte autora fundamente em suas razões recursais que houve o desvirtuamento contratual, e que imerge deste fato o direito ao percebimento do FGTS, conforme estabelece o art. 19-A, da Lei 8.036/90 e o Tema 191, do STF, certo é que ao analisar os documentos acostados ao processo, constatei que o período laborado não excedeu os limites fixados na lei municipal 1.115/2004.

Eis que, dos contratos e aditivos acostados pela Fazenda Municipal verifiquei que, a parte recorrente teve quatro vínculos com a recorrida, não superando cada contratação o prazo fixado em lei de 12 (doze) meses e ainda, se eventualmente houve, por considerar a quantidade máxima de prorrogações, verifico que está dentro do prazo limite
.

Pois conforme disposto na legislação do município de Lucas do Rio Verde, o prazo de 12 (doze) meses pode ser prorrogado por igual período pelo limite de 4 (quatro) vezes, o que equivale ao máximo de 48 meses trabalhados, e nesse sentido, ainda que as contratações tenha ocorrido de forma autônoma, verifico que o reclamante laborou para a fazenda pública municipal pelo período de 46 meses, senão vejamos.

Já que, laborou de 20/03/2018 a 18/12/2018 (10 meses), de 07/03/2019 a 13/12/2019 (10 meses), acrescido de uma renovação até 16/12/2020 (13 meses), e posteriormente de 16/12/2020 a 16/12/2021 (13 meses), portanto, não há que se falar em desvirtuamento do contrato temporário.

Á vista disso, tenho que as razões arguidas pelo recorrente não merecem acolhimento, pois não ressai dos autos comprovação do direito constitutivo da reclamante, conforme estabelece o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Registro ainda que, em casos semelhantes, levados por este julgador à decisão do colegiado, foi acompanhado com unanimidade pelos seus pares no entendimento aqui exposto, senão vejamos:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, §2° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DAS CONTRATAÇÕES – FGTS NÃO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público.

Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo ou que demonstrem o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária.

(N.U 1003688-64.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

Posto isso, monocraticamente,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado, para reformar na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgando improcedente o pedido contido na inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito – Relator”

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno, aplicando ainda a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto por MARIA CECILIA DA SILVA LIRA contra a decisão unipessoal que proveu o recurso inominado interposto pelo MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O d. Relator constou que o período de contratação indicado (2018 até 2021) não ultrapassou o limite previsto na legislação municipal, razão pela qual não seria devida a declaração de nulidade dos contratos temporários.

Em visita aos autos, peço vênia para divergir. Explico meus fundamentos.

Ação ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade das contratações temporárias feitas pelo município de LUCAS DO RIO VERDE para o cargo de [
professora
] por extrapolarem a previsão legal das Leis n. 1.115/2004 e 3.278/2021.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(STF, RE 765320 RG, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

No caso em mesa, os períodos são regidos pelas Leis Municipais n. 1.115/2004 e 3.278/2021, que estipulam os prazos para contratação temporária de professores em Lucas do Rio Verde:

Lei n. 1.115/2004

Art. 2o
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

[...]

III -
admissão de professor ou professor substituto
;

Art. 4o
As contratações serão feitas por tempo determinado,
observado os seguintes prazos máximos
:

[...]

III -
até um ano
, no caso do inciso III do art. 2o; (Redação dada pela Lei no 1816/2010)

[...]

§ 2o
Quando o contratado estiver em substituição de
professor que tenha assumido cargo em comissão o contrato
poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, enquanto durar o afastamento,
limitado a no máximo 4 (quatro) prorrogações
. (Redação dada pela Lei no 1816/2010)

Lei n.
3.278/2021

Art. 6o As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

[...]

II - até 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos, III, V, VI, VII e VIII do art. 2o desta Lei;

§ 1o Os prazos estabelecidos nos incisos I, II deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

§ 2o Quando o contratado estiver em substituição de professor ou servidor que tenha assumido cargo em comissão o contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, enquanto durar o afastamento, limitado a no máximo 4 (quatro) prorrogações.

Pela análise do período e provas, foi demonstrada a contratação consecutiva durante o tempo, sem concurso público, circunstâncias que configuram as renovações sucessivas e, nessa condição, maculam a espécie.

Embora a tese seja no sentido de que são relações autônomas, a sucessividade destitui tal argumento. Além disso, não foi comprovada de que a contratação teve o fim de substituir de professor efetivo que tenha assumido algum cargo em comissão, situação que permitiria até 4 (quatro) prorrogações, nos termos da legislação municipal (id. 190717454, 190717458 e 190717459).

Colaciono julgados desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PROFESSOR. MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. LEI MUNICIPAL No 1.115/2004 (ART. 2o E 4o, §2o) E No 3.278/2021 (ART. 6o, II E §§1o E 2o). DESCUMPRIMENTO. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. PAGAMENTOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 2- Inexistindo demonstração pelo Município de que os professores contratados temporários o foram, em substituição a professor efetivo que tenha assumido algum cargo em comissão, nos termos da Lei Municipal, resta configurada a irregularidade. 3- O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos. Precedentes do STF. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC. 6- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(TR-MT, N.U 1006312-51.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

AGRAVO INTERNO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR - PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E FGTS - TEMA 551 DO STF - CONSECTUÁRIOS LEGAIS – JUROS E CORREÇÃO NOS TERMOS DA EC No 113/2021 – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Tema 551 do STF prevê que “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

2. Nos termos do IRDR Tema 04 do TJMT c/c artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar no 50 do estado de Mato Grosso, os professores com contratos temporários desvirtuados fazem jus ao período de férias, do 1/3 constitucional sobre tal período e, ainda, ao FGTS.

3. O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

4. Ademais, nos termos da Lei Municipal (LUCAS DO RIO VERDE-MT) no 3.278/2021, a contratação temporária de professor ou professor substituto observarão o prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado desde que demonstrada a extrema necessidade, o que não é o caso dos autos.

5. Após o advento da emenda constitucional n° 113/2021, os juros e a correção monetária de processos demandados em face da fazenda pública serão aplicados com base na taxa SELIC.

6. Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

7. Decisão Monocrática mantida.

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1001688-56.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/03/2024, Publicado no DJE 07/03/2024)

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. LEI 3.278/2021. PRAZO NÃO RESPEITADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO. FGTS. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS ALÉM DO PRAZO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

2. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Lucas do Rio Verde são regidos pela Lei 3.278/2021. O trabalho de Professora do Ensino Superior pelo prazo de31 meses não pode ser admitido como de natureza temporária. 3. O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS. Este deve ser calculado com base na sua remuneração bruta, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91. 4. O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível a necessidade temporária de excepcional interesse público. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo seletivo. 5. Recurso conhecido e não provido. 6. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.

(TR-MT, N.U 1005705-38.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

Todavia, em que pese tenha ocorrido a desvirtuação dos contratos, verifico que a sentença incluiu o período de 2022 na condenação, o que não se coaduna com as provas produzidas nos autos, cujo teor indica a manutenção do vínculo até 12/2021. A simples juntada de cédula c não é hábil para outra conclusão.

Como nota de rodapé, o recurso citado na decisão unipessoal como referência argumentativa, tendo este vogal na composição, tinha outra legislação aplicável (Lei Municipal n. 4.424/2003, Cuiabá). Por isso, justifico a divergência.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, por consequência,
PROVER, EM PARTE
, o recurso inominado interposto pelo Município tão somente para afastar o ano de 2022 da condenação, mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024